Tribunal: STF
Processo: ARE 1438955
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por FRANCISCO WILSON VIEIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 14).



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE em razão de sua intempestividade, pois não obstante o prazo fatal tenha ocorrido em 7/1/2022, a parte somente protocolou o RE em 12/1/2022 (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), o agravante aduz que interpôs o recurso no prazo estabelecido pelo sistema do Tribunal, o qual informava como termo ad quem o dia 24/1/2022.



    É o relatório. Decido.



    O Agravo é inadmissível por ser intempestivo. A decisão ora agravada foi publicada em 25/11/2021 (Doc. 13, fl. 4), tendo o agravante sido intimado eletronicamente em 5/12/2021 (Doc. 13, fl. 8). Considerado o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para a interposição do recurso ocorreria em 21/12/2021. Todavia, ante a suspensão dos prazos durante recesso forense, o prazo para a interposição do recurso foi prorrogado para 7/1/2022. O Agravo, todavia, foi interposto apenas em 12/1/2022 (Doc. 13, fl. 13), de modo que não pode ser conhecido.



    No mesmo sentido, veja-se decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do AResp 2.130.013, interposto concomitantemente ao presente recurso (Doc. 38).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente